Tribunal: TJDFT
Processo: 0704386-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. NULIDADE DA SENTENÇA. CITAÇÃO VÁLIDA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICABILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. REVELIA CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) determinar à requerida que emita o certificado de conclusão do ensino médio do autor, bem como que envie o nome do autor como concluinte do ensino médio à Secretaria de Educação do Distrito Federal, observando-se os requisitos dispostos na Portaria no 1.101/2023, no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contado de sua intimação pessoal, a ser realizada após o trânsito em julgado, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por cada dia de atraso, limitada, por ora, a R$ 5.000,00, sem prejuízo de eventual conversão da obrigação em perdas e danos e b) condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais.

2. Na origem o autor, ora recorrido, ajuizou ação em que pretendeu a condenação da parte requerida nas obrigações de fazer consistentes em encaminhar o nome do autor para publicação na imprensa oficial como concluinte do ensino médio e emitir o cerificado de conclusão do curso, sob pena de multa diária de R$ 200,00 e ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 3.000,00. Narrou que contratou os serviços educacionais da instituição requerida e, no ano de 2021, concluiu o ensino médio na modalidade EJA (Educação de Jovens e Adultos). Esclareceu que a Secretaria de Educação do Distrito Federal determina, como parte da prestação de serviços, que toda instituição educacional deve publicar a lista de concluintes na imprensa oficial, conforme norma inserida na Portaria 48/2015 e repetida na Portaria 1.101/2023, além da obrigação de se emitir certificado de conclusão. Sustentou que em declaração emitida em julho de 2021, a ré se comprometeu a expedir o certificado no prazo de cento e vinte dias. Alega que mesmo após inúmeros contatos cobrando o cumprimento do contrato de serviços educacionais celebrado, até o momento, a requerida não emitiu o certificado de conclusão, bem como não enviou seu nome para publicação na lista de concluintes na imprensa oficial. Ante a negativa de resolução da questão extrajudicialmente, ajuizou a presente ação.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 60740866 e ID 60740867). Foram ofertadas contrarrazões (ID 60740870).

4. Em suas razões recursais, a instituição de ensino requerida argui a preliminar de nulidade da sentença, em razão da nulidade da citação, sob o argumento de ter o mandado citatório sido recebido por terceiro estranho à lide que não se trata de sócio da empresa. Alega que o recorrido à época da conclusão do curso era menor de idade e foi matriculado em razão de decisão liminar. Afirma que a emissão do certificado de conclusão do ensino médio foi suspensa por determinação da Secretaria de Educação do Distrito Federal, fato informado aos pais do aluno à época. Argumenta que na modulação dos efeitos o STJ do tema 1127, decidiu que quem já detinha a certificação não seria penalizado, não teria que sair do curso superior em andamento, o que não é o caso do aluno. Sustenta a inexistência de ilicitude e nexo causal entre a conduta da recorrente e os supostos danos sofridos, porquanto o descumprimento da obrigação se deu em razão da obediência às normas regulamentares expedidas pela Secretaria de Educação do Distrito Federal, a legislação atual e a jurisprudência. Defende a ausência dos elementos caracterizadores do dano moral. Requer o provimento do recurso para reforma da sentença

5. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem na análise acerca da existência de regularidade na citação, da obrigação de fazer pleiteada e dos pressupostos da responsabilidade civil aptos a configurar dano moral passível de indenização.

6. Nos termos do art. 239 do CPC, para validade do processo é indispensável a citação do réu. No caso em exame, o mandado de citação foi entregue no endereço em que a recorrente desenvolve suas atividades - o que não foi objeto de impugnação pela recorrente -, e recebida por pessoa que declarou estar apta para o recebimento do ato citatório (ID 60740452). Além disso, referida pessoa compareceu à audiência de conciliação (ID 60740454) e foi intimada da sentença, via aplicativo de mensagens (“whatsapp”), o que ensejou o oferecimento tempestivo do recurso inominado. Na hipótese, é válido o ato processual, em razão da incidência da teoria da aparência, aplicável ao presente caso. Ademais, os patronos da recorrente acessaram os autos nos meses de abril e maio, antes da prolação da sentença, tendo ciência do processo, conforme se verifica na aba “acesso de terceiros” que consta no PJE 1a Instância. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença.

7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

8. A parte ré/recorrente foi devidamente citada/intimada e compareceu à audiência de conciliação. No entanto, não apresentou contestação, deixando de controverter os fatos alegados. Na hipótese, é cabível, em sede de recurso, a discussão de questão de direito e das matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial.

9. Das teses apresentadas em sede de recurso, verifica-se que a discussão a respeito da inexistência de falha na prestação de serviço constitui matéria fática, cujos efeitos da revelia sobre ela repousam. A recorrente alega, ainda, fatos novos (ingresso no curso mediante liminar e que a Secretaria de Educação do Distrito Federal não permitiu a diplomação), o que configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pela preclusão. Ademais, os documentos que instruem a inicial não corroboram a tese recursal, sobremaneira em razão da ausência de tais informações prestadas ao consumidor nos atendimentos via aplicativo de mensagem. Para além disso, não foram acostados aos autos documentos aptos a respaldar o alegado.

10. No caso, o conjunto probatório demonstra que a recorrente não prestava informações adequadas ao consumidor a respeito da emissão do diploma e conclusão do curso, conforme se verifica da longa sequência de mensagens encaminhadas à empresa que não foram efetivamente respondidas. Além disso, hoje o estudante é maior de idade e ainda não houve a emissão do diploma respectivo, o que demonstra demasiada demora da parte ré em solucionar o problema e capaz de gerar angústia e frustração, que ultrapassam o aborrecimento cotidiano. Caracterizada a ofensa moral, cabe à recorrente a reparação dos danos suportados pelo recorrido.

11. Recurso conhecido. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada. Recurso não provido.

12. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.